Tribunal: TJDFT
Processo: 0706025-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0706025-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BOM ACORDO CONSULTORIA E COBRANCA EIRELI AGRAVADO: IVONICE SETUBAL MOURAO D E S P A C H O Ao compulsar os autos na origem, verifica-se que a Executada/Agravada apresentou Exceção de Pré-Executividade (ID 120278714), na qual noticia a realização de acordo extrajudicial para pagamento do débito excutido (ID 120278718). Assim, diante desse fato, intime-se a Agravante para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre eventual perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator